Tribunal: TJPA
Processo: 0083178-39.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0083178-39.2015.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUAN TEIXEIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0083178-39.2015.8.14.0070.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: LUAN TEIXEIRA PANTOJA.

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado
.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

2.

Recorrido citado por edital sem que fossem esgotados todos os meios para sua localização e, ausente tal diligência, imperativo se mostra o reconhecimento da nulidade da citação.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrido LUAN TEIXEIRA PANTOJA com base na prescrição virtual.

Narra a inicial, resumidamente, que no dia 20/09/2015, o recorrido teria sido abordado pela Polícia Militar, onde foi constatado que portava 01 (uma) arma de fogo, momento em que fora preso (ID 15433654).

A Denúncia foi recebida em 23/05/2016 (ID 15433655).

Após tentativa frustrada de citação pessoal do recorrente (ID 15433656, fl. 05) os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que forneceu um novo endereço para citação do acusado (ID 15433657), sendo realizada uma nova tentativa, também frustrada (ID 15433660, fl. 03).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela citação editalícia (ID 15433661), cujo pleito foi deferido (ID
15433662
).

Publicado edital de citação do recorrente (ID 15433663).

Certificado o decurso do prazo editalício no ID 15433664.

Em 26/04/2017, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366, do CPP (ID 15433666).

Na data de 22/10/2021, o MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital do recorrido e todos os seus consectários legais, por entender que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização visando sua citação. Consequentemente, extinguiu a punibilidade, com base na prescrição virtual (ID 15433667).

O Ministério Público de 1º grau, insatisfeito com a decisão, interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões, requereu a anulação da sentença de prescrição, mantendo-se, contudo, a citação editalícia e consequente suspensão do processo de do prazo prescricional, conforme ID 15433668.

Em contrarrazões, o recorrido requer o conhecimento do recurso e sua improcedência, mantendo a integralidade da sentença que extinguiu a punibilidade (ID 15433671).

Em juízo de retratação, o Juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos (ID 15433673).

O DD. Procurador de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo (ID 17812353).

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art. art. 136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

A postulação recursal deve ser acolhida, em virtude da inviabilidade de se averiguar a prescrição do intento sancionador, com fundamento em pena meramente conjectural ou antecipada, conforme orientação jurisprudencial uniforme nos órgãos de hierarquia superior do Poder Judiciário.

Com efeito, o mencionado assunto já foi objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, no contexto da sistemática da repercussão geral, rechaçou a admissão dessa modalidade fictícia de prescrição. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos
. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 438, de igual sorte, já se manifestou pela inaplicabilidade da prescrição virtual,
in verbis
:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Esta Colenda corte de igual forma assim se manifestou:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias.
1.1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores
.

1.2.
O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001928-53.2010.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023) (grifei)

Por essas razões, entendo estar a decisão vergastada em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta e. Corte. Porém, tão somente em relação a extinção da punibilidade pela prescrição virtual.

DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

A citação, por sua vez, é o chamamento do acusado a juízo, a fim de que tome conhecimento da acusação e possa se defender, vinculando-o ao processo e a seus efeitos. Pela citação válida completa-se a relação processual e o processo pode desenvolver-se regularmente.

Em regra, a citação deve ser pessoal, entretanto, admite-se outras formas, entre elas a editalícia, quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido.

A citação por edital, contudo, é uma excepcionalidade na medida em que deve ocorrer somente se o réu não for encontrado, após diligência e certificação do oficial de justiça, conforme determinação legal, demonstrando, assim, o esgotamento de todos os meios para a localização do acusado, visando garantir o princípio da ampla defesa.

Sobre o tema:

"A citação editalícia é providência excepcional que reclama redobrada prudência, só podendo ser adotada depois de esgotados todos os meios para a localização do acusado." (STF, RT 678⁄395).

No caso dos autos, temos que foi expedido mandado de citação do recorrido, para o endereço constante da denúncia, que, conforme certificado, restou infrutífero por não morar mais naquele local, fato esse que gerou sua citação por edital e consequentemente na suspensão do processo e no curso do prazo prescricional.

Ocorre que o juiz primevo não determinou novas diligências com vistas a obter outros possíveis endereços do apelado, como normalmente ocorre em situação análogas, em que se oficia ao TRE, empresas de telefonia, concessionárias de energia elétrica, de água etc.

Sobre o tema, assim já foi decidido por este e. colegiado:

EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, CAPUT, C/C ART. 147, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROVIMENTO. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU SEM QUE FOSSEM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO E, AUSENTE TAL DILIGÊNCIA, IMPERATIVO SE MOSTRA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CRIME PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM ABSTRATO, DE 01 (UM) ANO, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO V, DO CP.

CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO VI DO CP. CONSIDERANDO QUE DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 07/07/2017, ATÉ A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, 19/11/2021, JÁ TRANSCORREU PERÍODO SUPERIOR HÁ 04 (QUATRO) ANOS, O PRESENTE PROCESSO ENCONTRA-SE FULMINADO PELA PRESCRIÇO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109 DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010974-60.2016.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

De tal sorte, não havendo comprovação de que foram esgotados os meios de localização do recorrido,
imperiosa a manutenção da nulidade do ato citatório
, nos termos da fundamentação vergastada.

E, uma vez mantida a declaração de nulidade do ato citatório pelo Magistrado
primevo
, por via de consequência essa decisão atinge também a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso Ministerial e, no mérito,
dou

parcial provimento
para
declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo primevo, em relação a prescrição virtual,
mantendo-se, todavia, a nulidade da citação editalícia e demais atos subsequentes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024